Tribunal: TJSP
Processo: 2166344-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Voto no 14.153. Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a expedição de mandado de constatação para averiguar se as empresas, das quais o executado é sócio, estão em funcionamento. Possibilidade. Diligência que não trará prejuízo algum aos executados. Recurso DESPROVIDO.